Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725796-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME AGRAVADO: ODILE PEREIRA RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIDA LTDA – ME contra decisão de ID 28055356 – p. 241, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ODILE PEREIRA RAMOS, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu há mais de dois anos; que os dados estão protegidos por sigilo, necessitando da intervenção judicial. Aponta violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema. Custas recolhidas (ID 28056536). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema Sisbajud foi realizada há mais de dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora